Tribunal: TJES
Processo: 0002639-18.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002639-18.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIELE VIEIRA DE AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o brilhante voto proferido pelo e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002639-18.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIELE VIEIRA DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JULIELE VIEIRA DE AMORIM
, por encontrar-se inconformad
a
com a respeitável sentença, prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Criminal

de
Colatin
a
, que
a
condenou como incurs
a
nas sanções do
s
art
igos

33,
caput
,
e 35, ambos
da Lei nº 11.343/06
, a uma pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão e ao pagamento de
500
(
quinh
entos) dias-multa, para cumprimento em regime inicial
semiabert
o.

Narra a denúncia, em síntese,
que
em
2
9 de
abril
de 20
2
1,
a
denunciad
a

trazia consigo

70 (setenta) buchas de maconha e 45
(
quarenta e cinco
) pedras de crack e
mantinha em depósito 10 (dez) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão, com a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pela apelante.

A
defesa
requer
a
aplica
ção
da
atenuante da confissão espontânea,
prevista
no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo legal, requerendo, para tanto, a desconsideração da Súmula nº 231 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Verifico que
o douto magistrado reconheceu referida circunstância atenuante em sede de sentença,
reduzindo a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três)meses de reclusão para 05 (cinco) anos,
registrando
acertadamente
a impossibilidade de uma redução maior,
diante da vedação sumulada pelo STJ.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF;

HC 100371
; Primeira Turma; Rel. Min.
Ricardo Lewandowski
;
Julg.
27
/0
4
/201
0
;
DJE 25/0
5
/201
0
),

(Superior Tribunal de Justiça STJ;

(AgRg no RHC n. 162.448/MG, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.

Adiante a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O
douto Magistrado
destacou a inviabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ao argumento de que
a
ré
se dedica a atividades criminosas, porquanto
“possui respondeu por outro processo nesta Unidade Judiciária, inclusive com a mesma natureza do crime aqui apurado
”
.

E
ntretanto, conforme entendimento jurisprudencial
firmado

pel
o STJ,
as circunstâncias do caso concreto precisam ser relevantes o bastante a ponto de, de fato, evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas, não bastando a alusão a meros indícios ou a mera aplicação da norma de forma geral
.

Assim sendo,
ações penais em curso não mais são passíveis de comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas, tendo em vista a ausência do trânsito em julgado que ateste condenação definitiva
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DO STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A falta de impugnação específica do fundamento da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do AgRg nos EAREsp 1.852.098/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 27/10/2021, DJe 3/11/2021, revisitando entendimento anteriormente firmado, se alinhou ao posicionamento do STF, fixando a tese de que "a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006". 4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer a ILSON NUNES RIBEIRO a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e, diante do concurso material com o crime do art. 180 do CP, fixar a pena final em 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 243 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.219.234/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

De rigor, portanto, o reconhecimento do tráfico privilegiado, em decorrência do qual aplico a fração máxima de 2/3 (dois terços),
fixando a pena definitiva em 0
1 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão e
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

I
nexistem causas de aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para

aplicar o tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) e fixar o regime inicial aberto para cumprimento de pena
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
os
advogad
os
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
a

Dr
a
.
Caroline Barbosa Ramos
(OAB/ES nº 2
6
.
9
5
2
)
, advoga
d
a
nomead
a
para patrocinar a defesa d
a

r
é

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002639-18.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIELE VIEIRA DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART
IGOS

33,
CAPUT
E

35,
DA LEI Nº 11.343/06
.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
COM REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO P
REVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
.
VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1
.
Inviável
a redução
da pena
aquém do mínimo legal
com a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.
Trata-se de matéria
sumulada e já
pacificada

nos Tribunais Superiores.

2.

Sendo inidônea a fundamentação empregada pelo Magistrado, no sentido de que
a
agente se dedica a atividades criminosas
em razão de responder
“
por outro processo”
da mesma natureza
, bem como
não remanescentes outros requisitos que afastam o privilégio
,
é medida que se impõe a concessão da benesse no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

3.

Recurso conhecido e
parcialmente p
rovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.